Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS PRESENTES. DANOS MORAIS. REDUÇÃO.

1. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal) sempre que o agente houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, caso dos autos.

2. Constatada a presença da circunstância atenuante, descabida a pretensão de conduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.

3. Cabível a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos quando atendidos os ditames do art.44do Código Penal, o qual autoriza o benefício quando: i) não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos independente da pena; ii) o réu não for reincidente em crime doloso; e iii) o réu não tiver maus antecedentes.

4. Ao estabelecer o quantum indenizatório, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. 4.1. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão do fato. 4.2. Em todo caso, tratando o art. 387, IV, CPP apenas da fixação de um valor mínimo, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível. 4.3. Quantia reduzida, no caso, devido à insuficiência de elementos para aferir as condições financeiras dos envolvidos, bem como à luz dos valores habitualmente praticados por esta Corte em âmbito penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.